Tribunal: STF
Processo: RE 631886
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Inocorrente a sucumbência, carece o agravante de interesse recursal. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.